Tribunal: TJSP
Processo: 2116984-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FRUTOS DO IMÓVEL – ALUGUÉIS – Cabimento.
A execução desenvolve-se em benefício do credor, e o devedor a responde com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
A penhora de "dinheiro", de acordo com o art. 835, §

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FRUTOS DO IMÓVEL – ALUGUÉIS – Cabimento.
A execução desenvolve-se em benefício do credor, e o devedor a responde com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
A penhora de "dinheiro", de acordo com o art. 835, § 1o, do CPC, prefere a qualquer outro bem, pois é o meio mais eficaz para satisfação da pretensão do exequente.
RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.